Tribunal: STJ
Processo: 1500148-14.2024.8.26.0545
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2833507 - SP (2025/0002108-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: WANDERCY LUCIO DE BRITTO FILHO
ADVOGADOS
: DAVID JOSE VIEIRA HALLACK - MG100620
ARTHUR NAVARRO POSSATO - MG209379
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA
DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
Documento eletrônico VDA51633155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 2ca727a8-f704-44ea-a5a1-76d9b853787f

abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
15/10/2025
21/10/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51633155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:51:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 2ca727a8-f704-44ea-a5a1-76d9b853787f

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833507 -
SP (2025/0002108-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: WANDERCY LUCIO DE BRITTO FILHO
ADVOGADOS
: DAVID JOSE VIEIRA HALLACK - MG100620
ARTHUR NAVARRO POSSATO - MG209379
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
Documento eletrônico VDA51375560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:17:08
Código de Controle do Documento: 8a40fa45-38b5-4dc3-a5db-850e5473de6b

controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 556):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que o caso dos autos não se ajusta às
diretrizes do Tema n. 339 do STF, tendo em vista que o julgado recorrido
apresentou fundamentação genérica e descontextualizada, que não satisfaz a
exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido, afirma que a súmula n. 284 do STF foi aplicada sem
que fosse demonstrado vínculo de pertinência com o caso concreto.
Aduz que o Tema n. 181 do STF também não poderia incidir, uma vez
que a matéria controvertida não versa sobre os requisitos de admissibilidade do
recurso especial mas, sim, aponta ofensa ao dever de fundamentação das
decisões judiciais, bem como aos princípios da ampla defesa, do
contraditório, do devido processo legal e da individualização da pena.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51375560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:17:08
Código de Controle do Documento: 8a40fa45-38b5-4dc3-a5db-850e5473de6b

. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 487-488):
O agravo não merece prosperar.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do
crime previsto no art. 33 c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343
/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime
fechado, além de 583 dias-multa (fls. 296/297).
Interposta apelação criminal da defesa, o Tribunal de origem deu
parcial provimento ao recurso para afastar a causa de aumento
de pena referente ao art. 40, V, da Lei n. 11.343/06 e
Documento eletrônico VDA51375560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:17:08
Código de Controle do Documento: 8a40fa45-38b5-4dc3-a5db-850e5473de6b

redimensionar a reprimenda do recorrente para 5 anos de
reclusão e 500 dias-multa (fl. 369). O acórdão ficou assim
ementado:
"APELAÇÃO
CRIMINAL
-
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES - Réu que se conforma com a
condenação e busca somente a diminuição da pena
imposta ao delito; a aplicação do regime inicial aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos - Pena reduzida na terceira etapa do cálculo
dosimétrico, a fim de se afastar a causa de aumento
prevista no artigo 40, inciso V, da Lei Antidrogas -
Quantidade de droga apreendida que pode (e deve) ser
considerada para afastar a aplicação do redutor do § 4o, do
artigo 33, da Lei Antidrogas - Inviável, ainda, a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
nos termos do disposto no artigo 44, inciso I, do Código
Penal - Regime prisional inicial fechado adequado, nos
termos do disposto no artigo 33, § 3o, do CP - Recurso
" (fl. 363).
parcialmente provido
No recurso especial, interposto com base na alínea "a", do inc.
III, do art. 105 da Constituição Federal – CF, a defesa alega que
deve ser concedida a causa especial de diminuição de pena
referente ao tráfico de drogas privilegiado, em razão da condição
de "mula" do recorrente e do disposto no Tema n. 1139 desta
Corte. Destaca, ainda, que a fundamentação utilizada para
afastar a causa é inidônea.
O apelo especial, de fato, não merece ser conhecido, pois não
foram declinados dispositivos legais federais que teriam sido
violados.
Cumpre esclarecer que "a mera citação de passagem de
dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal
requisito, já que é impossível identificar se o foram citados
meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do
" (AgInt no REsp. 1.615.830/RS,
Recurso Especial interposto
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
de
).
11/6/2018
Inafastável, pois, o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal – STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando
a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
".
compreensão da controvérsia
Do mesmo modo, foram indicados os motivos para a rejeição dos
embargos de declaração opostos na sequência (fls. 516-517):
Na espécie, o acórdão embargado está suficientemente
fundamentado e não apresenta nenhum dos aludidos vícios.
Como exposto no acórdão embargado, a ausência de indicação
precisa dos dispositivos legais federais supostamente violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, conforme a
Súmula n. 284 do STF. Confira-se:
"O apelo especial, de fato, não merece ser conhecido,
pois não foram declinados dispositivos legais federais que
teriam sido violados.
Cumpre esclarecer que "a mera citação de passagem de
dispositivos legais no corpo das razões recursais não
satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o
foram citados meramente a título argumentativo ou
"
invocados como núcleo do Recurso Especial interposto
(AgInt no REsp. 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
).
11/6/2018
Documento eletrônico VDA51375560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:17:08
Código de Controle do Documento: 8a40fa45-38b5-4dc3-a5db-850e5473de6b

Inafastável, pois, o óbice da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal – STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
".
não permitir a exata compreensão da controvérsia
Nesse linha, citam-se precedentes (grifos nossos):
[...]
Diante do exposto, voto pelo desprovimento do agravo
(fls. 488/499).
regimental"
Conforme se observa, as teses defensivas relativas ao mérito,
trazidas no recurso especial, sequer foram conhecidas em razão
do não conhecimento do recurso, não havendo falar em
quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP, que
autorizam a oposição dos embargos de declaração.
Assim, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante
com o resultado do julgamento ora impugnado, pretendendo, em
verdade, a modificação do provimento anterior, o que não se
coaduna com a medida integrativa.
[...]
Por fim, cabe ressaltar que "é descabida a análise pelo Superior
Tribunal de Justiça de eventual ofensa a preceitos de ordem
constitucional, nem mesmo para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação à competência do Supremo Tribunal
Federal, estabelecida pelo constituinte originário no art. 102,
inciso III, da Constituição da República (EDcl no AgRg no HC
562.974/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
) - (EDcl no AgRg no HC n.
19/4/2022
25/4/2022
710.304/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
" (AgRg no HC n. 763.804/RS, relator Ministro
DJe de
)
13/6/2022
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
,
13/12/2022
DJe de
).
15/12/2022
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Documento eletrônico VDA51375560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:17:08
Código de Controle do Documento: 8a40fa45-38b5-4dc3-a5db-850e5473de6b

Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA51375560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:17:08
Código de Controle do Documento: 8a40fa45-38b5-4dc3-a5db-850e5473de6b

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.833.507 / SP
Número Registro: 2025/0002108-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00080052320248260502 15001481420248260545 80052320248260502
Sessão Virtual de
a
15/10/2025
21/10/2025
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WANDERCY LUCIO DE BRITTO FILHO
ADVOGADOS : DAVID JOSE VIEIRA HALLACK - MG100620
ARTHUR NAVARRO POSSATO - MG209379
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WANDERCY LUCIO DE BRITTO FILHO
ADVOGADOS : DAVID JOSE VIEIRA HALLACK - MG100620
ARTHUR NAVARRO POSSATO - MG209379
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51620518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:52:52
Código de Controle do Documento: 5e405a78-5007-4de9-8b68-a28dcbf2fbb1

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
21/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51620518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:52:52
Código de Controle do Documento: 5e405a78-5007-4de9-8b68-a28dcbf2fbb1